Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APARELHADO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO JUDICIAL IMPUGNANDO O NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL À PARTE EXECUTADA. REFORMA DA SENTEÇA PELO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INVABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Na situação em análise, a execução de título extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001, distribuída à 2a Vara Cível de Brasília, está sobrestada desde 21/1/2020, porque reconhecida prejudicialidade externa com a “ação declaratória de inexistência de débito contratual com pedido de tutela antecipada, cumulada com indenização por danos morais” n. 3124761-78.2009.8.21.0001, ajuizada pela executada/agravada e distribuída à 3a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, objetivando desconstituir o contrato de honorários que aparelha o feito executivo.
3. Não obstante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, em 27/5/2019, tenha sido parcialmente favorável à executada (agravada), reduzindo significativamente o valor devido a título de honorários advocatícios, houve interposição de recurso de apelação, o qual foi provido, em 14/7/2021, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, manteve hígido o contrato de honorários advocatícios que embasa a execução. E a despeito de inexistir certificação de trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito, não se pode desconsiderar que o recurso extraordinário e o recurso especial são desprovidos de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC. Logo, sua eventual interposição pela parte executada/agravada não tem o condão, por si só, de obstar o regular processamento da execução no Juízo de origem.
4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado a quo, ao prorrogar a suspensão do feito de origem por mais 1 (um) ano ou até o trânsito em julgado da decisão de mérito no processo paradigma, em decisão datada de 30/3/2021, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo naquela demanda.
5. Para além desse ponto, tem-se que a execução de título extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001 foi ajuizada em novembro de 2009, e a prorrogação da suspensão do seu andamento por mais 1 (um) ano ou até o trânsito em julgado da decisão de mérito nos autos n. 3124761-78.2009.8.21.000, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do processo, o que iria de encontro ao imperativo de razoável duração do processo e, ainda, à noção de eficiência, nos moldes dos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito de origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.